Tribunal: STF
Processo: RE 1585065
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO – DETRO/RJ NÃO CONHECIDO. SERVIDORES CONTRATADOS PELO REGIME CELETISTA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. TRANSPOSIÇÃO PARA REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXONERAÇÃO. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO. APLICAÇÃO DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DOS ATOS INCONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS PROVIDOS.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição, contra julgado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Departamento de Transportes Rodoviários – Detro

2. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e outro, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com a seguinte ementa: 
“MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTES QUE POSTULAM A ANULAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 40.906/2007 QUE CANCELOU A AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-151109/2000 BEM COMO DA PORTARIA DETRO/PRES Nº 834/2007 QUE EFETIVOU O ‘DESLIGAMENTO’ DOS IMPETRANTES DOS CARGOS DE SERVIDORES, RESULTANDO NO CORTE DO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO IMPETRADO. REJEIÇÃO. IMPETRANTES ADMITIDOS NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, NO REGIME CELETISTA, CUJOS EMPREGOS FORAM TRANSFORMADOS EM CARGOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO DECRETO ESTADUAL Nº 16.121/1990. EM 1991, FOI DECLARADA A NULIDADE DOS ATOS DE ADMISSÃO DOS IMPETRANTES, TENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL EFETIVADO A DESCONSTITUIÇÃO DOS CARGOS SOMENTE OITO ANOS DEPOIS ATRAVÉS DA PORTARIA DETRO/PRES Nº 478/99. POSTERIORMENTE, EM 2001, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SUSTOU OS EFEITOS DA REFERIDA PORTARIA PARA AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO DOS IMPETRANTES QUE PERMANECERAM NOS CARGOS ATÉ O ANO DE 2007, QUANDO FORAM EDITADOS OS ATOS COMBATIDOS, OS QUAIS INVALIDARAM OS ATOS DE REINGRESSO DAQUELES SERVIDORES AO SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL, QUE REINTEGROU OS IMPETRANTES, SE TRATA DE ATO INEXISTENTE NÃO MERECE PROSPERAR. PRESENÇA DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS QUE INTEGRAM O ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO. AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL QUE VISOU CONCEDER TRATAMENTO ISONÔMICO AOS IMPETRANTES QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUAÇÃO FUNCIONAL SIMILAR AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO LEÃO XIII BEM COMO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE VERSAVA SOBRE O REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DO DETRO, PENDENTE DE JULGAMENTO À ÉPOCA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. O PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVER OS PRÓPRIOS ATOS INQUINADOS DE ILEGALIDADE NÃO É ABSOLUTO, SUBMETENDO-SE A PRAZOS ESTABELECIDOS POR LEI. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 54 DA LEI Nº 9.784/99 E 2º DA LEI ESTADUAL Nº 3.870/2002. DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ANULAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE GERAM EFEITOS FAVORÁVEIS PARA OS DESTINATÁRIOS QUE DECAI EM CINCO ANOS, CONTADOS DA DATA EM QUE FORAM PRATICADOS. IN CASU, ENTRE OS ATOS DE REINTEGRAÇÃO DOS IMPETRANTES PRATICADOS EM 2001 E OS ATOS DE ANULAÇÃO EDITADOS EM 2007, TRANSCORREU O PERÍODO DE QUASE 06 ANOS, RESTANDO ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO LOGROU OBTER A EFETIVA ANULAÇÃO DOS ATOS DE READMISSÃO DOS IMPETRANTES NO LAPSO TEMPORAL DE 05 ANOS, NÃO PODENDO DESCONSTITUIR SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS, APÓS DECORRIDO TAL PRAZO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. POR OUTRO LADO, EM QUE PESE A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DE ADMISSÃO DOS IMPETRANTES, HÁ QUE SE FAZER UMA PONDERAÇÃO DE VALORES, EM VIRTUDE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SERVIDORES CELETISTAS ENQUADRADOS COMO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS EM 1990 QUE, MESMO APÓS UMA SUCESSÃO DE ATOS DE DESCONSTITUIÇÃO E REINTEGRAÇÃO, ENTREMEADOS POR AÇÕES JUDICIAIS, OCUPAM OS CARGOS PÚBLICOS ATÉ A PRESENTE DATA. ATOS DE REINTEGRAÇÃO QUE CONTAM COM QUASE 16 ANOS, DE MODO QUE A INVESTIDURA DOS IMPETRANTES JÁ PASSOU A INTEGRAR O PATRIMÔNIO JURÍDICO, GERANDO EFEITOS FINANCEIROS E PREVIDENCIÁRIOS. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ, DO INTERESSE SOCIAL E, EM ÚLTIMA ANÁLISE, DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA” (fls. 1-4, e-doc. 377).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 397).

3. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II e o § 2º do art. 37 da Constituição da República.

Sustentam que “o r. acórdão, ao reconhecer a decadência administrativa, o fez de forma absolutamente equivocada, já que situações de flagrante inconstitucionalidade, como a dos autos, jamais podem ser sanadas pelo decurso do tempo, na medida em que artigo 37, inciso II e § 2º, fulmina de nulidade ABSOLUTA o ato de investidura em cargo ou emprego público sem a observância do concurso público, e o faz sem qualquer estipulação de prazo prescricional” (fl. 11, e-doc. 408).

Pedem o provimento do recurso, para reformar-se o acórdão recorrido.

4. Simultaneamente ao recurso extraordinário, os recorrentes interpuseram recurso especial, provido pelo Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, para “afastar a decadência administrativa e, consequentemente, denegar a segurança” (fl. 6, e-doc. 508).

Recursos extraordinários com agravos interpostos por Débora de Mello Martins Teixeira, Karla Cristine de Figueiredo Cruz e Eli Alves da Mota e outros

5. Débora de Mello Martins Teixeira, Karla Cristine de Figueiredo Cruz e Eli Alves da Mota e outros interpuseram recursos extraordinários, inadmitidos, e agravos, com o objetivo de os recursos serem admitidos no Supremo Tribunal Federal.

6. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos termos da seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REENQUADRAMENTO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI N. 9.784/99. INAPLICABILIDADE. 
I – Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Governador do Estado do Rio de Janeiro e o Presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado contra o Decreto n. 40.906/2007, que anulou a autorização preferida em processo administrativo, que permitiu a permanência dos impetrantes no serviço público, mesmo sem prévia aprovação em concurso público. 
II – No Tribunal a quo, concedeu-se a segurança. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para afastar a decadência administrativa e denegar a segurança.
III – A Corte de origem manifestou-se nos termos da seguinte fundamentação: ‘In casu, os impetrantes foram admitidos no serviço público sob o regime celetista, sem prévia aprovação em concurso público, e seus empregos foram transformados em cargos públicos, por força do Decreto Estadual nº 16.121/1990, conforme documentos acostados às fls. 74/76. Em 1991, foi declarada a nulidade dos atos de admissão dos impetrantes através do Decreto nº 16.808/1991. No entanto, a Administração Pública estadual somente concretizou a desconstituição dos cargos oito anos depois, através da edição da Portaria DETRO/PRES nº 478/99 pelo 2º impetrado. Posteriormente, em 2001, tendo em vista que a situação dos impetrantes era similar ao caso dos funcionários da Fundação Leão XIII, que estavam trabalhando enquanto aguardavam decisão judicial, a Administração Pública sustou os efeitos da Portaria DETRO/PRES nº 478/99 para autorizar a reintegração dos impetrantes que, permaneceram em seus cargos até o ano de 2007, quando foram editados o Decreto Estadual nº 40.906/2007 e a Portaria DETRO/PRES nº 834/2007, os quais invalidaram os atos de reingresso daqueles servidores ao serviço público. Ou seja, verifica-se que entre os atos de reintegração do impetrantes datados de 2001 e os atos de anulação editados em 2007, transcorreram quase 06 anos, restando ultrapassado o prazo legal de 05 anos. Deste modo, se a Administração Pública não logrou obter a efetiva anulação dos atos de readmissão dos impetrantes no lapso temporal de 05 anos, não pode após decorrido tal período, desconstituir situações jurídicas já consolidadas, razão pela qual deve ser reconhecida a decadência administrativa.’
IV – O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que não se aplica a decadência administrativa de que trata o art. 54 da Lei n. 9.784/99 em situações flagrantemente inconstitucionais, como é o caso da admissão de servidores públicos sem concurso público. Nesse sentido: (ARE 1.247.837 AgR, relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30-11-2020, Processo Eletrônico DJe-290 DIVULG 10-12-2020 PUBLIC 11-12-2020 e RMS n. 30.372/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2011, DJe de 30/5/2011, AgInt no AREsp n. 1.801.095/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023, AgInt no RMS n. 56.336/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019 e AgRg no REsp n. 1.394.036/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 6/2/2015.) 
V – Agravo interno improvido” (fls. 2-3, e-doc. 578).

Os embargos de declaração opostos por Débora de Mello Martins Teixeira não foram conhecidos (e-doc. 649) e os de Eli Alves da Mota e outros foram rejeitados (e-doc. 650).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Débora de Mello Martins Teixeira

7. No recurso extraordinário, Débora de Mello Martins Teixeira alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. XXXVI do art. 5º e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República.

Argumentou que a controvérsia em debate referir-se-ia à “possibilidade, ou não, de exoneração dos servidores pertencentes aos quadros do DETRO, admitidos no serviço público estadual, sem prévia aprovação em concurso público que posteriormente tiveram seus empregos transformados em cargos públicos pelo Decreto Estadual nº 16.121 de 06 de dezembro de 1990, publicado no DOERJ de 07.12.1990” (fl. 11, e-doc. 664).

Assinalou que “diversos servidores foram admitidos no serviço público estadual, sem prévia aprovação em concurso público e, posteriormente tiveram seus empregos transformados em cargos públicos pelo Decreto Estadual nº 16.121 de 06 de dezembro de 1990, publicado no DOERJ de 07.12.1990”, e que “a ratio maior desta transformação se deu por força da aplicação do Regime Jurídico único, instituído para os servidores estaduais, nos termos da Lei nº 1.698 de 23.08.1990, hoje também já flexibilizado por decisão de repercussão geral do STF na ADI 2135-DF” (fl. 12, e-doc. 664).

Ressaltou que “o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1.336.979, do Rio de Janeiro, que também se refere a servidores do DETRO e que, obviamente, estão na mesma situação, houve por bem mantê-los nos quadros do Departamento” (fl. 15, e-doc. 664).

Afirmou que, por isso, várias ações teriam sido ajuizadas, mas a situação de incerteza perduraria há mais de trinta anos. Defendeu que “o V. Acórdão proferido pelo STJ merece ser reformado, no mínimo para que seja concedido efeito modular, resguardando o direito adquirido dos que já se encontram aposentados ou tenham o direito a aposentadoria, pelos mais de 30 anos de exercícios da atividade laboral, prestados com total boa-fé a administração pública” (fl. 16, e-doc. 664).

Pediu o provimento do recurso, para ser mantida nos quadros da Administração, ou fossem modulados os efeitos do acórdão recorrido, garantindo-se o direito aos que se tenham aposentado ou preenchido os requisitos para a aposentadoria.

8. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 702).

9. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, Débora de Mello Martins Teixeira sustenta que “a decisão proferida pelo STJ violou normas constitucionais e precedentes do STF em casos semelhantes” e pede “a admissão do presente, para que seja admitido o Recurso Extraordinário, e ao final seja dado provimento para reformar a decisão anterior” (fls. 5 e 14, e-doc. 720).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Karla Cristine de Figueiredo Cruz

10. No recurso extraordinário, Karla Cristine de Figueiredo Cruz afirmou que o Tribunal de origem teria contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º e o caput e o inc. II do art. 37 da Constituição da República.

Asseverou que a situação apresentada seria diferente de outras contratações sem concurso público, por não se estar “diante de uma contratação temporária, precária ou de conveniência pessoal, mas sim de uma reintegração administrativa decorrente de procedimento formal e motivado. Em 2001, a Administração Pública estadual, ao reintegrar a Recorrente e seus colegas, reviu um ato pretérito de exoneração, reconhecendo implicitamente que a situação deles merecia equiparação a outra envolvendo servidores da Fundação Leão XIII e que havia inclusive litígios judiciais pendentes sobre o tema. Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro tomou uma decisão consciente e fundamentada de permitir o retorno daqueles servidores ao serviço ativo, atribuindo-lhes novamente a condição de servidores efetivos” (fl. 11, e-doc. 670).

Argumentou que as ações da Administração legitimariam o sentimento de segurança em relação àquela situação funcional e que “punir o administrado de boa-fé pelos erros da própria Administração fere não só o senso de justiça, mas também o princípio da confiança legítima”. Informou estar aposentada há mais de dez anos (fls. 14 e 16, e-doc. 670).

Mencionou ter ingressado no serviço público “em 1990, portanto, antes do marco de 23/04/1993 fixado pelo STF. Seu vínculo funcional beneficiava-se diretamente da ressalva estabelecida no MS 21.322/DF (...) ao invalidar o vínculo de 1990, a decisão recorrida violou o entendimento firme do STF no sentido de resguardar as situações funcionais constituídas antes de abril/1993” (fl. 17, e-doc. 670).

Assinalou que, “ao afastar a decadência sob o argumento de ‘flagrante inconstitucionalidade’ do ato de admissão, além de usurpar a competência da Suprema Corte, o acórdão recorrido negou vigência ao art. 54 da Lei 9.784/99 e, por consequência, ao próprio princípio da segurança jurídica que lhe serviu de fundamento. O entendimento do STJ ignorou completamente que a Recorrente atuou de boa-fé, amparada por ato administrativo aparentemente válido, e que a Administração dormitou por quase duas décadas antes de tentar desfazer o ato” (fls. 29-30, e-doc. 670).

Pediu o provimento do recurso, para o acórdão recorrido ser reformado ou serem modulados seus efeitos.

11. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 703).

12. No agravo, Karla Cristine de Figueiredo Cruz afirma que “o acórdão ora recorrido é contrário ao entendimento da Suprema Corte no precedente do RE 1336979 AgR Rel. Min. Gilmar Mendes, que reconheceu a necessidade de flexibilizar os efeitos de atos inconstitucionais em casos de aposentadoria consolidada por longo tempo, em respeito à boa-fé e à segurança jurídica” (fl. 6, e-doc. 722).

Pede a admissão do recurso extraordinário e o restabelecimento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Recurso extraordinário com agravo interposto por Eli Alves da Mota e outros

13. No recurso extraordinário, Eli Alves da Mota e outros afirmaram que o Tribunal de origem teria contrariado o inc. III do art. 1º, o caput e o inc. XXXVI do art. 5º e o caput e o inc. XXIV do art. 7º da Constituição da República.

Asseveraram que “os fundamentos adotados pela decisão recorrida colidem frontalmente com precedentes desta Corte, notadamente nos julgamentos do Ag. Reg. RE 1.336.979, Ag. Reg. ARE 1.381.125 e EDcl no MS 27.673, nos quais prevaleceram os postulados da boa-fé, da proteção da confiança e da dignidade humana como limites constitucionais aos efeitos retroativos de nulidades administrativas” (fl. 13, e-doc. 676).

Sustentaram que, “tendo em vista a situação jurídica em que se encontram os ora Recorrentes, é essencial que seja observado o princípio da dignidade humana e que este penda na balança do julgador”. Ponderaram que entre eles existiriam servidores falecidos, aposentados, que iniciaram os processos de aposentadoria e que já reuniram os requisitos necessários à aposentação (fl. 16, e-doc. 676).

Ressaltaram que “têm sido funcionários públicos de fato há várias décadas, com uma situação que, apesar de dotada de um ingresso ‘irregular’, se mantiveram em suas funções de boa-fé e acreditando estar protegidos por uma legislação legítima. Não se pode negar que o serviço público foi prestado como se efetivos fossem os servidores” (fl. 17, e-doc. 676).

Assinalaram que “o Tribunal de Contas da União fixou em 23/04/1993, como termo a partir do qual seriam tornadas nulas as admissões de pessoal, na Administração Indireta Federal, convalidando as anteriores. Esta informação consta também no Mandado de Segurança n. 22.357/DF, voto do Ministro Gilmar Mendes, em que destaca a relevância da data de 23/04/1993 para definir a exigência do concurso público para admissões em empresas públicas e sociedades de economia mista”. Realçaram que “as admissões dos Recorrentes ocorreram antes desta data e após a vigência da Constituição de 1988” (fl. 23, e-doc. 676).

Argumentaram que “esta Corte tem orientação no sentido de dar estabilidade a situações consolidadas no tempo, quando a boa-fé, a segurança jurídica, a confiança legítima, a razoabilidade e a proporcionalidade demonstrarem ser mais gravosa a sua dissolução do que a sua manutenção e quando não houver prejuízo à parte contrária, até mesmo em casos nos quais o ingresso irregular se deu por conta de dispositivo legal vítima de ADI: (...) ADI 3552 ED”, e que “não há que se falar em manifesta inconstitucionalidade, mas sim em uma situação jurídica estável que se manteve em curso por décadas sob uma presunção de completa legalidade e legitimidade” (fls. 31-33, e-doc. 676).

Pediram o provimento do recurso, com a pretensão de reforma ou modulação dos efeitos do acórdão recorrido.

14. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 704).

15. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, Eli Alves da Mota e outros suscitam pretenso desacerto da decisão agravada, porque “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao reconhecer que, embora a regra do concurso público seja inafastável (art. 37, II, CF/88), em situações excepcionais, marcadas pela boa-fé, pelo decurso do tempo e pela consolidação de vínculos previdenciários, deve-se mitigar os efeitos da nulidade” (fl. 8, e-doc. 734).

Pedem a reforma da decisão, com a consequente admissão e o provimento do recurso extraordinário.

16. Determinada vista dos autos à Procuradoria- Geral da República, a Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário e pelo desprovimento dos recursos extraordinários com agravos, como se nota na ementa do parecer:
“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECARIEDADE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NO MÉRITO, SÃO NULAS AS CONTRATAÇÕES DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A OBSERVÂNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AO ART. 37, II, DA CF/88. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ATOS INCONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVALÊNCIA DA DECISÃO DO STJ QUE AFASTOU A DECADÊNCIA E CASSOU A DECISÃO INICIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA” (e-doc. 787).

17. Eli Alves da Mota e outros apresentaram memoriais nos quais reiteram as razões recursais antes expostas e insistem na “preservação de vínculos reconhecidos e mantidos pela própria Administração por mais de três décadas, sob presunção de legitimidade dos atos administrativos e em período de incerteza jurisprudencial” e que “a desconstituição dos vínculos poderá causar danos irreversíveis, como: perda de proventos vitais, supressão de benefícios previdenciários, afastamento compulsório de idosos sem perspectiva de reinserção no mercado de trabalho, e a violação direta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI)”.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Departamento de Transportes Rodoviários – Detro

18. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.

19. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Insuficiente afirmar ter o tema repercussão geral, com o argumento de que “a questão é de grande relevância do ponto de vista jurídico e econômico, tendo em vista o efeito multiplicador que o v. acórdão recorrido terá sobre as inúmeras causas de idêntico teor em trâmite perante o Egrégio Tribunal a quo” (fls. 9-10, e-doc. 408). É ônus exclusivo dos recorrentes demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.

Embora os recorrentes tenham afirmado genericamente que a controvérsia posta nos autos teria repercussão geral, deixaram de desenvolver argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.

A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelos recorrentes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.009.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.3.2017).

A Subprocuradora-Geral da República manifestou-se neste sentido:
“De início, impõe-se ressaltar que os recursos extraordinários não apresentaram a preliminar fundamentada de repercussão geral da matéria sob a ótica constitucional, nos moldes exigidos pela jurisprudência da Corte, o que vai de encontro à legislação de regência (arts. 102, § 3º, da CF; 543- A, § 2º, do CPC) e inviabiliza o processamento dos recursos.
É que a mera alegação de que ‘o tema alcança relevância econômica, política e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, versando sobre a constitucionalidade e/ou consolidação do vínculo do servidor público, versando sobre a constitucionalidade e/ou consolidação da estabilidade concedida a servidor público (art. 19 do ADCT), alcançando diversos servidores públicos em situação idêntica’ (fls. 803), não é suficiente para cumprir tal exigência.
Há vários precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘A simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (ARE no 898.514-ED/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/2017)” (fls. 5-6, e-doc. 787).

Recursos extraordinários com agravos interpostos por Débora de Mello Martins Teixeira, Karla Cristine de Figueiredo Cruz e Eli Alves da Mota e outros

20. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravos interpostos por Débora de Mello Martins Teixeira, Karla Cristine de Figueiredo Cruz e Eli Alves da Mota e outros serão analisados em conjunto.

21. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado há quase dezenove anos atrás, em 28.11.2007, contra ato do Governador do Rio de Janeiro e do Presidente do Departamento de Transportes Rodoviários daquele Estado pelo qual os impetrantes teriam sido desligados dos cargos de servidores e deixado de receber remunerações. 

Na inicial do mandado de segurança, os agravantes narraram ter sido admitidos no serviço público sem concurso público - o que então não estaria sedimentado na jurisprudência como sendo imprescindível para entidades da Administração Pública indireta - e, pelo Decreto estadual n. 16.121, de 6.12.1990, viram os empregos transformados em cargos públicos. 

No Decreto estadual n. 16.608, de 6.6.1991, declarou-se a nulidade dos atos de admissão de pessoal ocorridos entre 15.3.1987 e 14.3.1991. Entretanto, a concretização desse reconhecimento somente ocorreu pela Portaria Detro/Pres. n. 478, de 1º.6.1999.

Aquela medida deu origem a várias ações judiciais que culminaram em medida administrativa na qual se determinou o retorno daqueles cujas contratações haviam sido declaradas nulas pela Portaria Detro/Pres. n. 557, de 4.12.2001. 

Os agravantes retornaram aos cargos em 28.11.2001. O ato contra o qual foi impetrado o mandado de segurança concretizou-se pelo Decreto estadual n. 40.906/2007 (fls. 7-13, e-doc. 1).

22. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu a segurança pelos seguintes fundamentos:
“(...) entre os atos de reintegração do impetrantes datados de 2001 e os atos de anulação editados em 2007, transcorreram quase 06 anos, restando ultrapassado o prazo legal de 05 anos. 
Deste modo, se a Administração Pública não logrou obter a efetiva anulação dos atos de readmissão dos impetrantes no lapso temporal de 05 anos, não pode após decorrido tal período, desconstituir situações jurídicas já consolidadas, razão pela qual deve ser reconhecida a decadência administrativa. 
Por outro lado, em que pese a inconstitucional idade do ato de investidura dos impetrantes, há que se fazer uma ponderação de valores, em virtude das peculiaridades do caso concreto: servidores celetistas enquadrados como servidores estatutários em 1990 que, mesmo após uma sucessão de atos de desconstituição e reintegração, entremeados por ações judiciais, ocupam, até a presente data, os cargos públicos, sendo certo que alguns já devem se encontrar aposentados. 
Assim, considerando que os atos de reintegração contam com quase 16 anos, é forçoso reconhecer que a investidura dos impetrantes passou a integrar o patrimônio jurídico, gerando efeitos financeiros e previdenciários. Diante deste contexto, neste caso devem prevalecer os princípios da segurança jurídica, da boa-fé, do interesse social, e